Tribunal: STF
Processo: ARE 1507659
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Não é possível a suspensão dos vencimentos de policial militar preso cautelarmente por processo crime. Decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 47.636/PA considerou não recepcionada pela Constituição Federal normas que reduzam vencimentos de servidor preso em razão de processo criminal.



    3. Proximidade entre os casos autoriza mesma solução. Sentença mantida. Recurso da Fazenda improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6, fls. 6-17), foram rejeitados (Doc. 7).



    No RE (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LVII; 37, XV; e 125, §4º, da CF/1988.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta, inicialmente, a incompetência absoluta da justiça comum, pois “o objeto do pedido (pagamento de vencimentos durante a prisão preventiva e o afastamento cautelar) envolve a imputação de punição disciplinar ao autor, sendo que a análise dos efeitos do afastamento (ausência de trabalho e a consequente ausência de remuneração) é objeto da competência da Justiça Militar” (Doc. 9, fl. 5).



    De outro lado, aduz que o acórdão recorrido, com base no art. 37, XV, da CF/1988, entendeu que a referida norma “não permite a suspensão da remuneração do servidor público preso cautelarmente”. Entretanto, esse dispositivo constitucional “não trata da suspensão da remuneração dos servidores públicos, mas sim da irredutibilidade dos vencimentos” (Doc. 9, fl. 7). Desse modo, “entender que toda e qualquer suspensão da remuneração que não esteja elencada no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal é inconstitucional torna incompatível com a Constituição.” Isto porque, “não é o processo penal que influi na remuneração do empregado/servidor público, mas sim a impossibilidade de prestar serviço ao empregador em razão da restrição da liberdade. Se o servidor público não desempenha sua função por qualquer motivo, inclusive a prisão cautelar não há que se falar em remuneração pela atividade não-prestada, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor” (Doc. 9, fl. 9).



    Aduz que “o encarceramento cautelar é medida excepcional e drástica (art. 5º, LXVI, da Constituição Federal) e, como tal, traz em si uma série de inconvenientes e restrições imanentes à privação da liberdade” (Doc. 9, fl. 17).



    Por fim, requer o provimento do recurso para o reconhecer a competência da Justiça Militar do Estado de São Paulo, ou, subsidiariamente, a decretação da total improcedência da ação (Doc. 9, fl. 18).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem não admitiu o RE, ante a incidência da Súmula 279 do STF (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegada violação ao art. 125, §4º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da remuneração do recorrido, haja vista a impossibilidade de a Administração Pública proceder à redução ou suspensão de vencimentos de servidores públicos presos preventivamente (Doc. 5).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.321.134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.059.669-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/4/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.104.607-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018)



    “Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 



    1. jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos.



    2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI-AgR 723.284, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/10/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente